Tribunal: TJES
Processo: 5001396-32.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-32.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: RENAN BOINA DE BARBE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001396-32.2023.8.08.0030

RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO.: RENAN BOINA DE BARBE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL FINANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO AO FINANCIAMENTO. ATRASO MESMO APÓS PASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RENAN BOINA DE BARBE, em face de COBRA ENGENHARIA LTDA. Narra o autor, em síntese, que, em 31/10/2017 adquiriu um apartamento junto à requerida, financiando o imóvel, tendo adimplido corretamente o pagamento das parcelas. Alega que o imóvel deveria ter sido entregue em julho de 2020, prorrogável por 180 dias, entretanto, somente teve um atraso de 16 meses e 3 dias na entrega, sendo convocado para pegar as chaves em 30 de maio de 2022. Aduz que, nos meses de atraso, continuou pagando os juros de obra, e tal valor não foi abatido no financiamento. Somado a isto, alega que foi informado que a voltagem das tomadas do apartamento seria de 220v, entretanto, quando um eletricista foi instalar seu chuveiro, descobriu que a voltagem, em verdade, era 110v. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, pelo juros de obra pagos no período correspondente ao atraso da obra, indenização de 1% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, nos termos do artigo 43-a, §2º da lei federal 4.591/64, e ao valor pago pelo produto não utilizado, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7702380), a parte requerida, preliminarmente, impugnou o valor da causa e suscitou a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta a ausência de atraso na entrega do imóvel, pois o prazo previsto se findava em 30/09/2022, e o empreendimento foi concluído em 12/05/2022. Alegou a inexistência do dever de ressarcir o juros de mora e de danos a serem indenizados. Por fim, sustentou a inaplicabilidade da indenização do art. 43-A, § 2º da lei nº 4.591/64, somado ao fato de que o contrato foi firmado em 31/10/2017, antes da entrada em vigor da Lei 13.786/2018. Dessa forma, requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 7702549) proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$10.076,69 (dez mil e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente aos juros de obra correspondente ao período de atraso da entrega, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) referente ao chuveiro comprado e não utilizado, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda.

c)
CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID. 7702561). Em suas razões, sustenta a ausência de atraso na entrega do imóvel, pois as cláusulas contratuais eram claras, no sentido de que o empreendimento seria entregue no último dia do mês mencionado no Item 06 do referido instrumento, salvo se outra data fosse estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira. Alega a inexistência do dever de ressarcimento pela quantia paga a título de juros de obra e pelo chuveiro de 220v. Por fim, aduz que não há danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou ainda, que no caso de ser considerado o atraso da obra, que seja reconhecida a força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7702572), ocasião em que reiterou os argumentos de sua exordial e requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Com relação ao argumento da recorrente de que o prazo para entrega do imóvel é aquele estabelecido no contrato de financiamento, trata-se de tese não encampada pelo STJ, que ao julgar o REsp nº 1.729.593/SP na sistemática dos repetitivos (Tema 996), firmou orientação no sentido de que na aquisição de unidades autônoma em construção, deve constar de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para entrega do imóvel, que não poderá ser vinculado à concessão do financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, ressalvado o prazo contratual de tolerância.

Neste sentido, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula contratual que permitia a fixação de novo prazo de entrega do bem no contrato de financiamento (artificio vedado em sede de recurso repetitivo), prevalecendo o prazo originalmente fixado. Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
que bem destacou:

“[...] Assim, em que pese constar a data de 30/09/2022 no contrato de financiamento, entendo que esta cláusula se mostra abusiva, pois não consta de forma clara ao consumidor que este seria o prazo final para entrega do apartamento, pois consta apenas a seguinte informação "B.7. Prazo total: construção/legalização: 30/09/2022".

No caso em tela, como mencionado, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias, o atraso se deu, por aproximadamente, 01 ano e 04 meses, configurando atraso considerável.

Em relação aos juros da obra, sabe-se que correspondem ao valor pago mensalmente pelo comprador ao agente financeiro para cobrir parte dos juros do financiamento contraído pela empreiteira para execução do projeto. Tal cobrança é lícita, todavia, torna-se ilegal quando feita após o termino do prazo acordado para entrega do imóvel. Digo isto, pois o comprador não deu causa ao atraso da obra e, quanto maior o atraso, mais o comprador pagará juros e mais tardiamente começará a quitar, de fato, seus débitos junto ao banco. Nessa linha de raciocínio, não compete ao consumidor arcar com tais encargos quando ocorre atraso na conclusão da obra por culpa da construtora, devendo esta arcar com tais cobranças a partir da data máxima prevista para conclusão (contabilizando o prazo de tolerância).

Inclusive, nesta toada, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
– PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
– PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados
, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda. A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP). O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.
(TJ-MT 10014652320208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Quanto à condenação do recorrente ao pagamento do valor do chuveiro, acompanho o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, “caberia à requerida impugnar tal fato, demonstrando que de fato a voltagem no imóvel do autor seria de 220v, ou que informou a esse de que a voltagem era 110v, o que não ocorreu”. Assim, impõe-se a reparação pelo prejuízo suportado pelo autor, decorrente da falha do dever de informação por parte da recorrente.

Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de recebimento do imóvel em prazo razoável, lembrando que considerando o prazo de tolerância a autora ainda aguardou por aproximadamente 1 ano e 4 meses para receber as chaves. Comprovado o dano, deve o recorrido ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta da recorrente superou a esfera do mero dissabor.

Assim, impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Neste sentido:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019764-49.2017.8.26.0554; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à consumidora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)